Tribunal: TJPA
Processo: 0001942-36.2020.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001942-36.2020.8.14.0023

APELANTE: LUANDERSON CORDEIRO DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado em Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. Precedentes.

2.
As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento, tanto da materialidade, como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

3. A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as circunstâncias do delito, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

4. Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. Assim, verificada a fragilidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para o recrudescimento da pena-base do recorrente, sua reforma é medida que se impõe.

5. Embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em
bis in idem
(HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, A Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022). Precedentes.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 400 (quatrocentos) dias-multa, substituída por penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
LUANDERSON CORDEIRO DE CASTRO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, que o condenou pelo delito do art. 33 da Lei n.º 11,340/06, a pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Em suas razões (ID 10320630), pede:

1 – Preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade;

2 – A absolvição, sob os argumentos de insuficiência de provas, negativa de autoria e
in dubio por reo
;

3 – Alternativamente, pede a reforma da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, com sua redução no grau máximo, abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e, ainda, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

4 – Pede a redução da pena de multa;

5 – Que seja operada a detração.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 10320634).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do presente recurso

(ID 10418092).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

Narra o procedimento policial incluso que no período vespertino do dia 18 de agosto de 2020, na Rua Roosevelt Vieira Amaro, neste município, os denunciados foram encontrados em uma residência que continha 28 (vinte e oito) porções de uma substância com odor e aparência característica de "crack" e 03 (três) tubos de plástico de filme PVC.

Consta nos autos que no dia acima mencionado, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima de que vários indivíduos, entre eles os denunciados
Luanderson
Cordeiro de Castro e
Paulo
Henrique Oliveira da Silva, traficavam drogas e portavam armas de fogo na Rua Roosevelt Vieira Amaro, localidade conhecida como Vila Palha.

Diante disso, a Polícia Militar e a Polícia Civil planejaram uma operação de combate ao tráfico de drogas.

Assim sendo, durante as diligências, os policiais militares aproximaram-se dos denunciados, ocasião em que os acusados correram em direção a um imóvel abandonado na Rua Roosevelt Vieira Amaro e, em seguida, foram abordados. Ato continuo, a polícia realizou busca pessoal, contudo, não encontrou objetos ilícitos junto ao corpo dos denunciados.

Em seguida, a polícia encontrou, escondidas nas paredes do imóvel em questão, 28 (vinte e oito) porções de substância com odor e aparência característica de "crack" já embaladas e 03 (três) tubos plásticos de filme PVC, ocasião em que os policiais militares capturaram e conduziram os denunciados até a autoridade policial.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrente e mais três comparsas, tendo sido todos condenados, porém, apenas Luanderson recorreu da decisão.

São os fatos.

DO PLEITO LIBERATÓRIO

A defesa pede que o recorrente possa aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao
habeas corpus
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

Incabível, portanto, o pleito.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa pede a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas.

Não lhe assiste razão.

Conforme se observa da narrativa dos fatos, tanto na fase inquisitória, como em juízo os Policiais responsáveis pela diligência afirmam que receberam denúncia anônima de que meliantes estariam armados, vendendo drogas e cobrando pedágio no local da prisão.

Ao fazerem a abordagem, os policiais afirmaram que os suspeitos correram para uma casa abandonada, onde foi encontrada a droga.

Laudo toxicológico definitivo no ID 10320565, atestando a materialidade delitiva.

Em juízo, os corréus negam a autoria delitiva, afirmando não saber de quem era o entorpecente, afirmações que, porém, não se sustentam, diante da segura afirmação dos Policiais e da inconteste apreensão das drogas.

No que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Assim, tenho que a sentença está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a decisão.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa pede, alternativamente, a reforma da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, com sua redução no grau máximo, abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e, ainda, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, pede a redução da pena de multa e que seja operada a detração.

A individualização da pena é atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia.

Identificada a necessidade de correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Veja-se, então, a dosimetria conforme operada pelo juízo:

(...)

1) Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar;

2) Antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ;

3) Conduta social: nada se tem a valorar nos autos;

4)
Personalidade
do agente: é desfavorável, uma vez que a ficha de antecedentes do réu possui outras anotações criminais, sendo um dos processos referente a crime de igual espécie ocorrido na cidade vizinha;

5) Motivo do crime é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal;

6)
Circunstâncias
do crime: lhes são desfavoráveis, considerando a natureza da droga apreendida em seu poder, vez que a cocaína é substância que causa dependência psíquica, bem como é droga responsável por uma chaga social que acarreta na perda de muitas vidas humanas, razão pela qual deve ser considerada circunstância desfavorável à denunciada;

7) Consequências do crime: são desconhecidas;

8) comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 43 da Lei 11343/2006, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica da acusada.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, é possível verificar a inexistência de circunstância agravante. Todavia, está presente uma causa
atenuante
, prevista no artigo 65, inciso I do CP (atenuante da
menoridade
), pois o sentenciado tinha menos de 21 anos na data do fato, razão pela qual atenuo a pena e
fixo a pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, mantendo-se o valor de cada dia multa fixado anteriormente, tudo em conformidade com o enunciado da súmula 231 do STJ.

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não concorrem causas de aumento de pena e nem de diminuição de pena, razão pela qual fica o denunciado condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

(...)

Como se vê, na primeira fase o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei 11/343/2006, negativou a personalidade e as circunstâncias do delito, para fixar a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (setecentos) dias-multa.

Reconheceu a atenuante da menoridade penal e reduziu a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa, que tornou definitiva.

Ora, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ocorre que os fundamentos apresentados pelo juízo não se sustentam, merecendo reforma a decisão, o que passo a fazer
.

A fundamentação utilizada para negativar o vetor referente à personalidade do apelante (processos em andamento), não se sustenta e não há nada nos autos que recomende a negativação do vetor que, portanto, deve ser neutro.

Da mesma forma, embora não desconsidere a nocividade da droga encontrada com o apelante (“cocaína”), a quantidade correlata (9,481g) não justifica a valoração negativa do vetor referente às circunstâncias do delito, como o fez o magistrado. Logo, lhe torno neutro.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INFIRMADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AFASTADO O AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA EM RAZÃO DA NATUREZA/QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Ausente a impugnação concreta dos fundamentos utilizados pela decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182/STJ.

2. Verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício.

3.
A despeito da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade encontrada não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes desta Corte Superior proferidos em situações semelhantes
.

4. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, para afastar a negativação da circunstância judicial da natureza/quantidade de droga apreendida e, por via de consequência, redimensionar a pena imposta ao Agravante nos patamares constantes deste voto.

Nota: Quantidade de droga apreendida: 143,1 g de maconha e 27,1 g de cocaína.

(AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Assim, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP devem ser neutras, recomendando a fixação da pena-base no mínimo legal.

O recorrente faz jus, também, ao reconhecimento do tráfico privilegiado, vez que não há nada nos autos que justifique seu afastamento.

Nessa esteira, considerando a quantidade e natureza do entorpecente (circunstância que, conforme fundamentação já exposta, não foi utilizada para aumentar a pena-base e, portanto, não configura
bis in idem
) e as circunstâncias da prisão, modulo a fração de minoração, que entendo suficiente e adequada em 1/5 (um quinto).

Para melhor fundamentar:

(...)

6. Embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para a afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e mais recentemente por este Tribunal Superior, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, A Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022)

(...)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 787458 / SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 03/04/2023)

Assim, considerando a inexistência de vetor negativo na primeira fase da dosimetria,
fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa (patamar mínimo)
.

Presente a atenuante da menoridade, porém, mantenho a pena fixada, por força da súmula 231 do STJ.

Sem agravantes e causas de aumento de pena.

Reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, do CP, reduzo a pena em 1/5 (um quinto), conforme fundamentação acima, tornando a pena final e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Cabível o art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Detração à cargo do juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 400 (quatrocentos) dias-multa, substituída por penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/08/2023